Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.
Em 10/6/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90.
A Procuradoria-Geral da República informou que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos (eDoc. 1.113).
O réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID requereu “a prorrogação do prazo para análise do conjunto probatório, em especial, das mídias e arquivos digitais”. Formulou, ainda, os seguintes requerimentos (eDoc. 1.101): 

“(a) A expedição de ofício à ABIN – Agência Brasileira de Inteligência, a fim de determinar que essa envie à essa Corte, os relatórios de inteligência e demais dados de informações obtidos pela Agência até o dia 8 de janeiro de 2023, relativamente aos acampamentos e aos manifestantes que lá ainda estavam.
(b) A expedição de ofício à Subsecretaria de Operações Integradas do Distrito Federal, a fim de determinar que essa envie à essa Corte, Atas de reuniões realizadas na Secretaria, relatórios e demais dados de informações obtidos até o dia 8 de janeiro de 2023, relativamente aos acampamentos e aos manifestantes que lá ainda estavam”.

A Defesa de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM não se manifestou.
A Defesa de ALMIR GARNIER SANTOS, ao argumento de que o réu foi inquirido “sobre o deslocamento de blindados militares na Esplanada dos Ministérios, em agosto de 2021”, requereu que “se oficie ao Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil, ou à autoridade que entender competente, para que informe, com a máxima precisão, a data em que foi expedida a Diretiva (Ordem de Movimento) relativa à Operação Formosa 2021, cuja execução se deu no mês de agosto daquele ano”. Subsidiariamente, requereu que “o ofício seja remetido ao Ministério da Defesa, para igual finalidade, a fim de garantir a obtenção célere da informação” (eDoc. 1.080).
A Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES afirmou a necessidade de acareação entre o réu e a testemunha General Freire Gomes, alegando que “especificamente no que tange a ANDERSON TORRES, o depoimento de FREIRE GOMES está recheado de contradições, ao passo que as declarações prestadas pela testemunha, talvez até pelo cansaço (foram 11 horas de depoimento), e pelo acusado divergem frontalmente em ponto nevrálgico do processo”.
Alegou, também, que “em uma simples busca no site google com a expressão “conjur/dl”, é possível encontrar, até o dia de hoje, minuta de conteúdo idêntico àquela encontrada na residência de ANDERSON TORRES, razão pela qual argumenta a necessidade de expedição de ofício à empresa Google Brasil Internet Ltda. para informar os dados do responsável pela inserção.
Por fim, ressaltou a necessidade de produção prova pericial para “demonstrar que o conteúdo da minuta do “Google” encontrada na casa de ANDERSON TORRES não tem qualquer semelhança com os demais documentos supostamente antidemocráticos mencionados durante a instrução”, bem como a necessidade de perícia audiovisual no vídeo da live ocorrida em 29/7/2021.
Assim, foram formulados os seguintes requerimentos (eDoc. 1.094):

“a) com lastro no art. 229 do CPP, o deferimento do pedido de acareação entre a testemunha FREIRE GOMES e ANDERSON TORRES ou, subsidiariamente, que o General FREIRE GOMES seja reinquirido; 
b) a expedição de ofício à empresa Google Brasil Internet (CNPJ: 06.990.590/0001-23, matriz localizada em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima), para que informe os dados do responsável pela inserção da minuta, que decreta Estado de Defesa, em domínio público;
c) o deferimento do exame pericial, com a finalidade de demonstrar que o conteúdo da minuta encontrada na casa de ANDERSON TORRES não tem qualquer semelhança com os demais documentos supostamente antidemocráticos mencionados durante a instrução;
d) o deferimento de perícia audiovisual, a fim de que trechos do relatório encaminhado pela Polícia Federal (e-DOC 611 - páginas 139 e 140, parte dos itens "1" e "2" do tópico "Considerações e sugestões"; páginas 99 e 100, parte do item "5" e a integralidade do item "14" do tópico "Considerações finais"; e página 128, item "5" do tópico "Considerações e conclusões") sejam devidamente comparados com a fala de ANDERSON TORRES durante a live ocorrida em 29/07/2021”.

A Defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, ao argumento de que é impossível a análise de todo o material fornecido pela Polícia Federal em tempo hábil à apresentação das alegações finais, requereu “seja determinado à Polícia Federal que apresente o material catalogado, ou, ao menos, com um índice que torne possível a respectiva análise” (eDoc. 1.109).
Por sua vez, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu a “a reabertura do prazo previsto nos arts. 402 do CPP e 10 da Lei 8.038/90 após manifestação do d. Procurador-Geral da República e do corréu delator”, ressaltando que o réu delatado tem o direito de falar por último.
Destacou, ainda, que “o prejuízo na aplicação do prazo comum também no presente caso, no qual há delator, restou evidenciado pelas últimas movimentações processuais”, uma vez que, a imprensa divulgou troca de mensagens realizada pelo réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID acerca de seu acordo de colaboração. Requereu, assim, “a rescisão e anulação do acordo de delação premiada do corréu Mauro Cid, reiterando-se aqui o pedido formulado na defesa prévia”.
Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido de rescisão e anulação do acordo de colaboração premiada, requereu expedição de ofício à Meta Platforms Inc. para fornecer as seguintes informações sobre a conta “@gabrielar702” e/ou “Gabriela R”:

“(i) todos os dados cadastrais do usuário; 
(ii) o IP e porta lógica, data, horário e geolocalização da conexão utilizada para a criação de referido perfil;
(iii) histórico de acessos ao perfil, incluindo acessos via aplicativo móvel, navegador web ou qualquer outro meio, contendo endereço IP e porta lógica de origem, datas, horários e geolocalização;
(iv) informações sobre os dispositivos nos quais a conta esteve ou está logada; 
(v) dados fornecidos para recuperação da conta, incluindo e-mails alternativos e números de telefones; 
(vi) outras contas do Instagram e de outras redes sociais da empresa Meta logadas no mesmo celular, com os respectivos dados e metadados, incluindo Facebook, Messenger e WhatsApp;
(vii) outros perfis que compartilham os dados ou elementos cadastrais vinculados à conta analisada (como e-mail, telefone e IP de criação); 
(viii) os dados e o conteúdo das mensagens enviadas e recebidas no período de 1º de maio de 2023 a 13 de junho de 2025; 
(ix) informações sobre métodos de pagamento cadastrados e eventuais transações realizadas na plataforma; 
(x) todas as informações coletadas sobre o conteúdo criado pela conta “@gabrielar702”, inclusive posts, comentários, áudios, o conteúdo fornecido por meio do recurso de câmera; 
(i) os metadados sobre o conteúdo e mensagens, incluindo local e data;
(ii) o horário, a frequência e a duração das atividades do usuário indicado; 
(iii) eventuais fotos ou vídeos fornecidos para obter suporte para a conta”

A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, também, requereu a “reabertura do prazo para requerimento de diligências depois de a empresa Meta prestar as informações requeridas e depois da manifestação da PGR e do delator” e que “seja concedido o acesso integral aos dados obtidos por meio de quebras de sigilo telemático (de dados armazenados em nuvens) no âmbito dos autos do Inq 4878 e da Pet 10.405” (eDoc. 1.082). 
A Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu a juntada de documentos (eDoc. 1.085).
A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu que “seja designada audiência para realização de acareação entre o corréu delator Mauro Cid e o Gen. Braga Netto, a fim de que sejam dirimidas as divergências entre as declarações por eles prestadas em interrogatório judicial”, alegando que “os interrogatórios do corréu delator Mauro Cid e do Requerente contêm divergências entre si”.
Ressaltou, ainda, que “a abertura de prazo para alegações finais nesta ação penal antes do interrogatório dos corréus nos processos relativos aos demais núcleos impedirá a análise de relevantes provas que certamente interferem no julgamento da presente causa”, e também requereu o “compartilhamento das provas a serem produzidas naqueles autos como emprestadas neste feito, com a consequente suspensão do curso desta AP 2668 até a finalização da instrução dos demais núcleos”. Por fim, requereu “a concessão de no mínimo 30 dias para análise do material fornecido pela Polícia Federal, com posterior devolução do prazo do art. 402 do CPP”, salientando que “pretende-se que a concessão de acesso ao material probatório seja efetiva para garantia a ampla defesa e o contraditório, e não apenas um acesso formal e protocolar” (eDoc. 1.103).
É o relatório. DECIDO.

I) REQUERIMENTOS PROTELATÓRIOS, IRRELEVANTES OU IMPERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.

O atual estágio processual destina-se, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e no artigo 10 da Lei 8.038/90, a oportunizar às partes, no prazo conjunto de 5 (cinco) dias, a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 1514 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 16/4/4024); AP 1515 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/9/2024); AP 1516 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/9/2024); AP 1517 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/4/2024); AP 1578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2333 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/3/2025); AP 2337 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 14/11/2024); AP 2405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 2519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2528(Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/05/2025); AP 2545 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025); AP 2550 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2551 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2558 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2560 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2572 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025).
Dessa maneira, o atual momento processual é absolutamente inadequado para PEDIDOS PROTELATÓRIOS, CARACTERIZADOS POR REPETIÇÃO DE PEDIDOS INDEFERIDOS ANTERIORMENTE, conforme decisões dos dias 17/5/2025 e 5/6/2025 (eDocs. 682, 945 e 951), como os pedidos de “prorrogação do prazo para análise do conjunto probatório, em especial, das mídias e arquivos digitais”(Defesa de MAURO BARBOSA CID), apresentação de “material catalogado, ou, ao menos, com um índice que torne possível a respectiva análise” (Defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA), concessão de no mínimo de 30 dias para análise do material fornecido pela Polícia Federal (Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO) -, ou REQUERIMENTOS IMPERTINENTES À FINALIDADE DO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, tais como, pedidos de anulação da colaboração premiada e “a reabertura do prazo previsto nos arts. 402 do CPP e 10 da Lei 8.038/90 após manifestação do d. Procurador-Geral da República e do corréu delator” (Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO) e suspensão da ação penal até instrução de outras ações penais (Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO).
Da mesma maneira, REQUERIMENTO IMPERTINENTE E IRRELEVANTE, de caráter MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO, tal como, “seja concedido o acesso integral aos dados obtidos por meio de quebras de sigilo telemático (de dados armazenados em nuvens) no âmbito dos autos do Inq 4878 e da Pet 10.405”  (Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO), deve ser afastado, pois as referidas investigações - cujos autos são públicos - NÃO SÃO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO PENAL, referindo-se a “investigação onde a Polícia Federal identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistema SIPNI e RNDS do Ministério da Saúde” (PET 10405) e a inquérito instaurado para apurar autoria da quebra de sigilo do Inquérito policial 1361/2018 (INQ 4878). 
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).

II) REQUERIMENTOS PERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.

II.1) ACAREAÇÕES.

A Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES afirmou a necessidade de acareação entre o réu e a testemunha General Freire Gomes, alegando que “especificamente no que tange a ANDERSON TORRES, o depoimento de FREIRE GOMES está recheado de contradições, ao passo que as declarações prestadas pela testemunha, talvez até pelo cansaço (foram 11 horas de depoimento), e pelo acusado divergem frontalmente em ponto nevrálgico do processo”.
A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, por sua vez, requereu “seja designada audiência para realização de acareação entre o corréu delator Mauro Cid e o Gen. Braga Netto, a fim de que sejam dirimidas as divergências entre as declarações por eles prestadas em interrogatório judicial”, alegando que “os interrogatórios do corréu delator Mauro Cid e do Requerente contêm divergências entre si”.

Conforme salientando anteriormente nos interrogatórios dos réus, o direito de permanecer em silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, inclusive por depoimentos ou acareações mentirosas, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio.
Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012). 
A participação do indivíduo na persecução penal não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).
O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.
Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.
O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.
Dessa maneira, também nas acareações, o réu - diferentemente das testemunhas -  não tem o compromisso de dizer a verdade, podendo inclusive falseá-la em prol de sua autodefesa.
Entretanto, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Penal, ressaltando, novamente, a advertência de que o réu não tem o compromisso de dizer a verdade na acareação, em PROL DA AMPLA DEFESA deve ser autorizada a realização da acareação entre o réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO e o réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID e entre o réu ANDERSON GUSTAVO TORRES e a testemunha MARCO ANTONIO FREIRE GOMES.
 
II.2) REQUERIMENTOS PERTINENTES E DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS.

A Defesa de ALMIR GARNIER SANTOS requereu que “se oficie ao Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil, ou à autoridade que entender competente, para que informe, com a máxima precisão, a data em que foi expedida a Diretiva (Ordem de Movimento) relativa à Operação Formosa 2021, cuja execução se deu no mês de agosto daquele ano” e, subsidiariamente, requereu que “o ofício seja remetido ao Ministério da Defesa, para igual finalidade, a fim de garantir a obtenção célere da informação” (eDoc. 1.080).
Observa-se que o pedido formulado por ALMIR GARNIER SANTOS tem pertinência com os fatos decorrentes da instrução processual, tendo inclusive a própria defesa ressaltado que a Operação Formosa 2021 foi objeto de questionamento durante o interrogatório do réu, razão pela qual defiro o requerimento.
A Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES requereu a expedição de ofício à empresa Google Brasil Internet “para que informe os dados do responsável pela inserção da minuta, que decreta Estado de Defesa, em domínio público”. Nesse sentido, solicitou “exame pericial, com a finalidade de demonstrar que o conteúdo da minuta encontrada na casa de ANDERSON TORRES não tem qualquer semelhança com os demais documentos supostamente antidemocráticos mencionados durante a instrução” e realização de “perícia audiovisual, a fim de que trechos do relatório encaminhado pela Polícia Federal (...) sejam devidamente comparados com a fala de ANDERSON TORRES durante a live ocorrida em 29/07/2021” (eDoc. 1.094).
Constata-se que as diligências complementares decorrem de instrução processual, considerando que as minutas de Golpe de Estado descritas na acusação foram objeto de indagação de testemunhas e dos réus, o que demonstram a pertinência do requerimento
Com relação à realização de perícia audiovisual para análise de comparação com a fala do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES durante a live ocorrida em 29/7/2021, também verifica-se pertinência na diligência requerida, considerando que esses fatos também foram objeto de questionamento durante a instrução processual.
Da mesma maneira, deve ser deferido o requerimento de juntada de documentos formulado pela Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVERA, uma vez que, nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

III. PEDIDOS PREJUDICADOS.

O réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID formulou pedidos de expedição de ofício à ABIN – Agência Brasileira de Inteligência para encaminhar “os relatórios de inteligência e demais dados de informações obtidos pela Agência até o dia 8 de janeiro de 2023, relativamente aos acampamentos e aos manifestantes que lá ainda estavam”e de expedição de ofício à Subsecretaria de Operações Integradas do Distrito Federal para enviar “Atas de reuniões realizadas na Secretaria, relatórios e demais dados de informações obtidos até o dia 8 de janeiro de 2023, relativamente aos acampamentos e aos manifestantes que lá ainda estavam” (eDoc. 1.101).
Verifica-se que os documentos requeridos pela Defesa de MAURO CÉSAR BARBOSA CID estão juntados aos autos da AP 2417, no eDoc. 1.211 e eDoc. 1336.
Destaco, ainda, que a AP 2417 é pública, havendo total e plena possibilidade de acesso pelo réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID; bem como, que deferi o acesso integral do material apreendido pela Polícia Federal, inclusive da AP 2417, em 30/4/2025, tendo determinado o imediato envio do link externo para os e-mails dos advogados dos réus - no caso do réu colaborador: Cezar Roberto Bittencourt, OAB/RS 11.483 e OAB/DF 20.151 e-mail: cezar@cezarbitencourt.adv.br -;  em 12/5/2025 (eDoc. 583), razão pela qual há prejuízo do pedido formulado pela Defesa MAURO CÉSAR BARBOSA CID.
A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu a expedição de ofício à META PLATFORMS INC. para fornecimento de informações sobre a conta “@gabrielar702” e/ou “Gabriela R”.
Da mesma forma, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO também reiterou os termos do pedido para expedição de ofício à META PLATFORMS INC.
Em decisão de 16/6/2025, deferi o pedido de WALTER SOUZA BRAGA NETTO e determinei que a empresa META PLATFORMS encaminhasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as informações complementares requeridas pelo réu, nas quais estão abrangidas as informações requeridas por JAIR MESSIAS BOLSONARO.

IV. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal:

    1) DEFIRO A REALIZAÇÃO DE ACAREAÇÃO, a ser realizada  na sala de audiências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no dia 24/6/2025, entre:
1.A) O réu COLABORADOR MAURO CÉSAR BARBOSA CID e o réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO, as 10h00.
O réu preso WALTER SOUZA BRAGA NETTO deverá comparecer pessoalmente, mediante a instalação de equipamento de monitoramento eletrônico, devendo se deslocar na segunda-feira (23/6/2025) e retornar à unidade prisional na terça-feira (24/6/2025), logo após a acareação, devendo indicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o local onde ficará hospedado e observar, durante todo o período necessário, a proibição de se comunicar com qualquer pessoas que não seja seu advogado.
Os réus deverão estar acompanhados de seus advogados.
1.B) O réu ANDERSON GUSTAVO TORRES e a testemunha MARCO ANTÔNIO FREIRE GOMES, as 11h00;
O réu deverá estar acompanhado de seus advogados. À testemunha faculta-se a possibilidade de comparecer acompanhada de seu advogado.

DETERMINO, ainda, que, em 48 (quarenta e oito) horas: 

2) O Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, informe a data em que foi expedida a Diretiva (Ordem de Movimento) relativa à Operação Formosa 2021, cuja execução se deu no mês de agosto de 2021;
3) À empresa Google Brasil (CNPJ: 06.990.590/0001-23, matriz localizada em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima), informe os dados do responsável pela inserção da minuta, que decreta Estado de Defesa, em domínio público;

AUTORIZO, também:

4) A juntada dos documentos apresentados pela Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA.
5) Que a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos, conforme requerido, EXAMES PERICIAIS com a finalidade de demonstrar:
5.1) Que o conteúdo da minuta encontrada na casa de ANDERSON TORRES não tem qualquer semelhança com os demais documentos supostamente antidemocráticos mencionados durante a instrução;
5.2) Os dados comparativos entre os trechos do relatório encaminhado pela Polícia Federal (e-DOC 611 – páginas 139 e 140, parte dos itens "1" e "2" do tópico "Considerações e sugestões"; páginas 99 e 100, parte do item "5" e a integralidade do item "14" do tópico "Considerações finais"; e página 128, item "5" do tópico "Considerações e conclusões") e a live ocorrida em 29/07/2021.

Por fim, JULGO PREJUDICADOS o pedido formulado pelo réu MAURO CÉSAR BARBOSA CID para expedição de ofício à ABIN – Agência Brasileira de Inteligência e à à Subsecretaria de Operações Integradas do Distrito Federal, uma vez que, já se encontram juntado aos autos e os pedidos formulados pelos réus JAIR MESSIAS BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NETTO para expedição de ofício à empresa META PLATFORMS INC. para encaminhar informações complementares sobre a conta “@gabrielar702” e/ou “Gabriela R”, pois anteriormente determinados pelo Juízo.
Os demais pedidos, nos termos do Item I (“Requerimentos protelatórios, irrelevantes ou impertinentes ao atual momento processual”), estão INDEFERIDOS. 
Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de junho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente